Tribunal: TJSP
Processo: 1002342-84.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA -DIFERIMENTO – INTERRUPÇÃO – OPERAÇÕES MERCANTIS REALIZADAS COM PESSOA JURÍDICA POSTERIORMENTE DECLARADA INIDÔNEA – PRETENSÃO À NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO AIIM – POSSIBILIDADE. 1. Os elementos constantes dos autos demonstram a aparente

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA -DIFERIMENTO – INTERRUPÇÃO – OPERAÇÕES MERCANTIS REALIZADAS COM PESSOA JURÍDICA POSTERIORMENTE DECLARADA INIDÔNEA – PRETENSÃO À NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO AIIM – POSSIBILIDADE. 1. Os elementos constantes dos autos demonstram a aparente regularidade das operações mercantis, que autorizaram o diferimento para o recolhimento do ICMS, impugnado pela Fazenda Pública. 2. Elemento subjetivo da boa-fé e lisura nas operações mercantis, adequadamente comprovadas nos autos. 3. Aplicação da Súmula no 509, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ. 4. Ônus da Administração Pública de comprovação da irregularidade das operações, reconhecido. 5. Inidoneidade da pessoa jurídica adquirente, reconhecida, posteriormente às operações mercantis realizadas entre as partes contratantes e interessadas. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.